Tribunal: TCU
Processo: 024.984/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7335/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.984/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Henrique Motta Campos (XXX.602.218-XX); Cláudio Roberto Santos Junior (XXX.917.248-XX); Demerson Henrique dos Santos Cardoso (XXX.021.608-XX); Gabriel Henrique dos Santos Afonso Carlucio (XXX.308.218-XX); Gabriel de Oliveira Gonçalves (XXX.512.958-XX); Guilherme Moraes da Silva (XXX.653.028-XX); João Lucas dos Santos Rivello (XXX.402.868-XX); José Igor Alves de Oliveira Samaha França (XXX.808.108-XX); Leonardo José Bedaque (XXX.334.728-XX); Manaem Victor Galhardo Martins (XXX.050.478-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.